Tribunal: TJSP
Processo: 0000670-40.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação criminal – Porte de arma de fogo com numeração suprimida e associação criminosa armada (artigos 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e 288, parágrafo único, do Código Penal) – Autoria e materialidade demonstradas em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento – Conjunto probatório satisfatório somente para o crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida –

Ementa:
Apelação criminal – Porte de arma de fogo com numeração suprimida e associação criminosa armada (artigos 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e 288, parágrafo único, do Código Penal) – Autoria e materialidade demonstradas em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento – Conjunto probatório satisfatório somente para o crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida – Absolvição quanto ao crime de associação criminosa por ausência de comprovação de estabilidade e permanência - Fixação do regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.